Tribunal: TJSP
Processo: 1106623-09.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
*"AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDO ALTERNATIVO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS". "Contrato de Cessão de Marcas, Fornecimento de Produtos e Outros Pactos com Revendedor", "Contrato de Bonificação", "Contrato de Franquia Empresarial" e "Termo de Adesão a Programa de Qualidade Ipiranga". Posto autor que atribui a prática de infração e abuso contratual à Distribuidora ré.

Ementa:
*"AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDO ALTERNATIVO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS". "Contrato de Cessão de Marcas, Fornecimento de Produtos e Outros Pactos com Revendedor", "Contrato de Bonificação", "Contrato de Franquia Empresarial" e "Termo de Adesão a Programa de Qualidade Ipiranga". Posto autor que atribui a prática de infração e abuso contratual à Distribuidora ré. SENTENÇA de parcial procedência da Ação principal para declarar a nulidade da cláusula que estabelece a aquisição de quantidades mínimas de derivados de petróleo e da cláusula de multa compensatória, arcando as partes, ante a sucumbência recíproca, com as custas e despesas processuais em igual proporção, além dos honorários advocatícios dos respectivos Patronos, e de improcedência da Reconvenção, arcando a ré reconvinda com as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que foram arbitrados em dez por cento (10%) do valor da causa. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência da Ação principal, com o reconhecimento da validade das cláusulas contratuais que estabelecem a aquisição de quantidade mínima de produtos e a multa compensatória, além da condenação do autor ao pagamento dessa multa pelo inadimplemento contratual. RECURSO ADESIVO do autor, que levanta preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de dilação probatória, pugnando no mérito pelo integral acolhimento do pedido inicial ou, alternativamente, pelo reconhecimento da culpa concorrente na rescisão contratual, com a improcedência da Reconvenção. EXAME DOS RECURSOS: cerceamento de defesa configurado. Causa e culpa pela rescisão dos contratos firmados entre as partes que restaram controvertidas nos autos. Pertinência das provas requeridas pelo autor no momento processual adequado para a correta solução da lide. Sentença que deve ser anulada para o retorno dos autos à Vara de origem, para o regular prosseguimento do feito na fase de Instrução. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO. APELAÇÃO DA RÉ PREJUDICADA.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000665059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1106623-09.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, é apelado/apelante AUTO POSTO
ZENITH GUILHERMINA LTDA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO ADESIVO DO AUTOR
PROVIDO. APELAÇÃO DA RÉ PREJUDICADA V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1106623-09.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17.710
VOTO No
: 17.710
APELAÇÃO No : 1106623-09.2016.8.26.0100
COMARCA
: SÃO PAULO FORO CENTRAL 30a VARA CÍVEL
APNTE/APDA
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
APDA/APNTE
: AUTO POSTO ZENITH GUILHERMINA LTDA.
JUIZ
: GUILHERME SANTINI TEODORO
*”AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL
C.C.
PEDIDO
ALTERNATIVO
DE
REVISÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS”. “Contrato de Cessão de
Marcas, Fornecimento de Produtos e Outros Pactos com
Revendedor”, “Contrato de Bonificação”, “Contrato de
Franquia Empresarial” e “Termo de Adesão a Programa de
Qualidade Ipiranga”. Posto autor que atribui a prática de
infração e abuso contratual à Distribuidora ré. SENTENÇA de
parcial procedência da Ação principal para declarar a nulidade
da cláusula que estabelece a aquisição de quantidades mínimas
de derivados de petróleo e da cláusula de multa compensatória,
arcando as partes, ante a sucumbência recíproca, com as custas
e despesas processuais em igual proporção, além dos
honorários advocatícios dos respectivos Patronos, e de
improcedência da Reconvenção, arcando a ré reconvinda com
as custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios, que foram arbitrados em dez por cento (10%) do
valor da causa. APELAÇÃO da ré, que insiste na
improcedência da Ação principal, com o reconhecimento da
validade das cláusulas contratuais que estabelecem a aquisição
de quantidade mínima de produtos e a multa compensatória,
além da condenação do autor ao pagamento dessa multa pelo
inadimplemento contratual. RECURSO ADESIVO do autor,
que levanta preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa em razão da ausência de dilação
probatória, pugnando no mérito pelo integral acolhimento do
pedido inicial ou, alternativamente, pelo reconhecimento da
culpa concorrente na rescisão contratual, com a improcedência
da Reconvenção. EXAME DOS RECURSOS: cerceamento de
defesa configurado. Causa e culpa pela rescisão dos contratos
firmados entre as partes que restaram controvertidas nos autos.
Pertinência das provas requeridas pelo autor no momento
processual adequado para a correta solução da lide. Sentença
que deve ser anulada para o retorno dos autos à Vara de
origem, para o regular prosseguimento do feito na fase de
Instrução. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.
APELAÇÃO DA RÉ PREJUDICADA.*

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1106623-09.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17.710
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “...julgo a ação procedente em parte para
reconhecer a nulidade da cláusula de aquisição de quantidades mínimas
de derivados de petróleo e da cláusula de multa compensatória. Julgo a
reconvenção improcedente. Na ação, custas e despesas processuais serão
repartidas por igual e cada parte arcará com os honorários do seu
advogado. Na reconvenção, custas, despesas e honorários advocatícios de
10% do valor da causa serão pagos pela ré” (“sic”, fls. 3.514/3.517).
A sentença foi proferida no dia 28 de agosto de
2017, já sob a égide do Código de Processo Civil de 2015.
Os Embargos de Declaração opostos pelas partes
foram rejeitados (fls. 3.519/3.520, 3.521/3526 e 3.527).
Inconformada,
apela
a
ré
insistindo
na
improcedência da Ação principal, com o reconhecimento da validade das
cláusulas contratuais que estabelecem a aquisição de quantidade mínima de
produtos e a multa compensatória, além da condenação do autor ao
pagamento dessa multa pelo inadimplemento contratual (v. fls.
3.529/3.545).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1106623-09.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17.710
Anotado o Recurso (fl. 3.548), o Auto Posto
autor apresentou contrarrazões (fls. 3.550/3.598) e, após, Recurso Adesivo,
arguindo preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
pela privação probatória, pugnando no mérito pelo integral acolhimento do
pedido inicial ou pelo reconhecimento da culpa concorrente na rescisão
contratual, com a improcedência da Reconvenção (fls. 3.638/3.676).
O Recurso Adesivo também foi anotado (fl.
3.718) e a ré apresentou contrarrazões (fls. 3.721/3.741). Após, os autos
subiram para o reexame (fl. 3.742).
É o relatório, adotado o de fl. 3.514/3.515.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...julgo a ação
procedente em parte para reconhecer a nulidade da cláusula de aquisição
de quantidades mínimas de derivados de petróleo e da cláusula de multa
compensatória. Julgo a reconvenção improcedente. Na ação, custas e
despesas processuais serão repartidas por igual e cada parte arcará com
os honorários do seu advogado. Na reconvenção, custas, despesas e
honorários advocatícios de 10% do valor da causa serão pagos pela ré”
(“sic”, fls. 3.514/3.517).
Os
Recursos
comportam
conhecimento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1106623-09.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17.710
porquanto observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigo
1.009 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015).
Cuida-se de “Ação Declaratória de Rescisão
Contratual c.c Pedido Alternativo de Revisão de Cláusulas Contratuais”
fundada em “Contrato de Cessão de Marcas, Fornecimento de Produtos e
Outros Pactos com Revendedor”, “Contrato de Bonificação”, “Contrato
de Franquia Empresarial” e “Termo de Adesão a Programa de Qualidade
Ipiranga”, firmados entre o Auto Posto autor e a ré no dia 22 de agosto de
2011, com vigência pelo prazo de sessenta (60) meses, com início em maio
de 2012 e término em maio de 2017, com a finalidade de obtenção de
benefícios recíprocos advindos da parceria entre o Posto de Combustíveis e
a Distribuidora de derivados de petróleo e etanol.
Segundo a inicial, a ré vem abusando de sua
posição contratual dominante, descumprindo o ajuste e causando prejuízo
ao autor, em razão da fixação de preços impeditivos do aumento da
margem de lucro, da entrega de mercadorias com atraso e com prazo de
validade vencido, da autorização de instalação de novos Postos da Marca
na mesma região e com prática de preços de vendas diferentes entre eles,
com violação à livre concorrência, dentre outros problemas. Daí a Ação,
com pedido de declaração da rescisão dos contratos por culpa da ré e, em
caráter sucessivo, a declaração de nulidade ou a revisão das cláusulas que
estabelecem a aquisição mínima de produtos e multa, para que a aquisição
seja reduzida para o real volume de vendas (154.000 litros por mês) e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1106623-09.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17.710
multa seja reduzida tendo em vista o cumprimento quase completo do
contrato (fls. 1/62 e 63/2.889).
Ainda segundo os autos, a ré apresentou
contestação e reconvenção, pugnando pela condenação do autor
reconvindo em obrigação de fazer consistente no adimplemento do
contrato, mediante o restabelecimento da caracterização do Posto com a
identidade visual da Fornecedora e na regularização da situação
empresarial junto à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis, e em obrigação de não fazer consistente na abstenção de
promover qualquer alteração da marca, logotipo, cores ou outros elementos
sem autorização da Fornecedora e abster-se de adquirir produtos de outras
Empresas distribuidoras (fls. 2.906/2.941).
Embora
o
r.
entendimento
do
E.
Juiz
sentenciante, tem-se que a arguição de nulidade da r. sentença deve ser
acolhida.
Já se viu, a autora ajuizou a Ação visando à
declaração da rescisão contratual por culpa da ré, sob a argumentação de
que a Distribuidora de combustíveis estava abusando de sua posição
contratual dominante, descumprindo o ajuste e causando prejuízo ao Posto
autor, em razão da fixação de preços impeditivos do aumento da margem
de lucro, da entrega de mercadorias com atraso e com prazo de validade
vencido, da autorização de instalação de novos Postos da Marca na mesma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1106623-09.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17.710
região e com prática de preços de vendas diferentes entre eles,
configurando violação à livre concorrência e onerosidade excessiva ao
Posto demandante.
A Ação foi julgada antecipadamente, com a
declaração da rescisão do contrato por culpa do autor, sem o
reconhecimento das abusividades reclamadas pelo demandante (exceto no
que tange às cláusulas de aquisição mínima de produtos e de multa
contratual), a pretexto de que não teriam sido comprovadas e baseadas em
arguições genéricas e imprecisas, sem descrição concreta e específica das
condutas arbitrárias perpetradas pela Distribuidora ré.
Embora o entendimento do douto sentenciante, o
fato é que o inconformismo da autora ficou bem delineado na inicial e nas
demais manifestações constantes dos autos, e são decorrentes da
desigualdade na política de preços, acirramento da concorrência
“intramarca”, abertura de novos postos com a mesma bandeira na região,
que teria causado a diluição das vendas e a diminuição do faturamento,
tornando impraticáveis as condições originalmente previstas no contrato
(aquisição de volume mínimo de combustível e cláusula de exclusividade),
motivando finalmente a ruptura da relação comercial, levada a efeito por
notificação extrajudicial encaminhada à ré.
Outrossim,
apesar
da
farta
documentação
constante dos autos (fls. 76/2.889, 2.896/2.903, 2.975/3.027 e 3.082/3.234

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1106623-09.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17.710
e 3.256/3.329), quando facultada a especificação de provas (fl. 3.330), o
autor pugnou expressamente pela produção de provas pericial, oral e
documental, justificando e esclarecendo a pertinência de cada uma (fls.
3.333/3.337).
Ora, considerando que as partes atribuem
reciprocamente, uma à outra, a culpa pela rescisão contratual, fato esse que
restou controvertido, e tendo em vista a relevância da prova pretendida
pelo autor, imprescindível à comprovação da prática comercial abusiva
atribuída à ré, tem-se como de rigor a anulação da sentença para o retorno
dos autos à Vara de Origem, para o saneamento do processo nos termos do
artigo 357 do Código de Processo Civil, e o prosseguimento do feito na
fase de Instrução.
É que somente após regular instrução probatória,
com realização de perícia técnica, será efetivamente possível apurar a
existência (ou não) de prática comercial abusiva pela ré, com abuso de
posição dominante e indevido estímulo à concorrência “intramarca” em
prejuízo do Posto autor.
Assim, embora o r. entendimento do MM. Juiz “a
quo”, brilhante Magistrado que integra o Poder Judiciário Paulista, deve
ser acolhido o Recurso Adesivo do autor, ficando prejudicado o exame do
Apelo da ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1106623-09.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17.710
A propósito, eis a Jurisprudência:
1105755-60.2018.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Relator(a): Carlos Dias Motta
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/12/2019
Data de publicação: 12/12/2019
Ementa: APELAÇÃO. Ação de resolução contratual cumulada com perdas e
danos. Contrato de cessão de marcas, fornecimento de produtos e outros pactos.
Fornecimento de produtos combustíveis. Sentença de procedência. Apelo do réu,
posto de combustíveis. Competência que é atraída pela causa de pedir. Alegação
de que a ré não adquiriu a quantidade mínima de combustível e violou o dever de
exclusividade. Negócio jurídico sobre coisas móveis. Competência da Terceira
Subseção do Direito Privado (art. 5o, III.14, da Resolução 623/2013, do TJSP).
Precedentes do Grupo Especial em conflitos de competência. Alegação de
cerceamento de defesa. Matéria sub judice que não foi suficientemente instruída.
Controvérsias sobre a violação do dever de exclusividade, a alteração de
bandeira do posto junto à ANP e a possibilidade de aquisição da galonagem
mínima diante das condições comerciais e locais. Matéria que requer maior
dilação probatória para o correto deslinde da demanda. Cerceamento de defesa
reconhecido. Sentença anulada. Apelo provido.

1106727-98.2016.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Relator(a): Edgard Rosa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 01/03/2018
Data de publicação: 01/03/2018
Ementa: AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE MARCAS,
FORNECIMENTO DE PRODUTOS E OUTROS PACTOS CELEBRADO ENTRE
DISTRIBUIDORA
E
POSTO
REVENDEDOR
DE
COMBUSTÍVEIS

CONTROVÉRSIA QUANTO AO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES

IMPUTAÇÃO RECÍPROCA DE CULPA PELA INEXECUÇÃO DO NEGÓCIO -
ALEGAÇÕES DE PARTE A PARTE MUI CONTROVERTIDAS, SEM APOIO EM
ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO
CAPAZES
DE
ELUCIDAR,
COM
SEGURANÇA, QUAL DELAS TEM RAZÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DO
MÉRITO

IMPOSSIBILIDADE

CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CARACTERIZADO NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL,
ANTE A CONSTATAÇÃO DE FATOS QUE DEPENDEM DE ELUCIDAÇÃO
TÉCNICA

PROCESSO
ANULADO,
COM
DETERMINAÇÃO
DE
REABERTURA DA FASE DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1106623-09.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17.710
PROCESSO, A FIM DE QUE O JUÍZO A QUO PROCEDA NOS TERMOS DO
ART. 357 DO CPC/2015. - Recurso da autora provido. Recurso da ré
prejudicado.

1012711-74.2015.8.26.0008
Classe/Assunto: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/08/2016
Data de publicação: 09/02/2017
Ementa: Civil e processual. Ação cominatória. Contrato de cessão de marcas e
fornecimento de produtos e serviços julgada improcedente. Pretensão da autora
à anulação. Cabimento. Fatos controvertidos que impõem conceder às partes
oportunidade de produção de outras provas, além da documental, notadamente a
pericial, sendo incabível o julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa
caracterizado. Sentença anulada e consequente retorno dos autos à origem para
regular dilação probatória. RECURSO PROVIDO.
1035151-50.2013.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Relator(a): Fortes Barbosa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Data do julgamento: 25/05/2018
Data de publicação: 25/05/2018
Ementa: Sentença
Anulação
Cabimento
Cerceamento de defesa
caracterizado Contrato de fornecimento de quota mínima de combustíveis
Réu que noticia demora na entrega dos produtos - Ponto controvertido

Necessidade de colheita de prova oral Sentença anulada Ilegitimidade do
corréu Diego Della Veja - Confirmação - Provido o apelo do corréu Posto de
Combustíveis ADVF Ltda, prejudicados os demais apelos, mantida a extinção da
ação quanto ao corréu Diego Della Vega, negado, neste ponto, provimento ao
apelo da Petrobrás Distribuidora S/A.
Impõe-se, pois, a anulação da r. sentença apelada,
para determinar-se o retorno dos autos à Vara de origem, para o regular
prosseguimento do processo na fase de instrução, com as cautelas de rigor.
Diante do exposto, dá-se provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1106623-09.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17.710
Recurso Adesivo do autor, ficando prejudicado o Apelo da ré.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora